Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707981-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA EMBARGADO: CMV AUTOM?VEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA, MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIAÇÃO LTDA (ID 48157523) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47649234). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator